Tribunal: TJBA
Processo: 8068475-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068475-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMAR VENTURA MACIEL

Advogado(s)
:
RENATO JARDIM VASCONCELOS

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTOS DESCUMPRIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato cumulada com pedido de restabelecimento do fornecimento de água, ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, na qual o autor alega abusividade das faturas e suspensão indevida do serviço. O juízo de origem afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando a existência de confissão de dívida e acordos de parcelamento firmados pelo próprio agravante, bem como a ausência de prova da efetiva interrupção do abastecimento. O recorrente pleiteia a concessão de tutela recursal para restabelecimento imediato do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito diante da alegada abusividade das cobranças; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, no caso concreto; (iii) determinar se há perigo de dano configurado pela suposta suspensão do fornecimento de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

4. A documentação acostada aos autos comprova que o agravante firmou confissão de dívida e celebrou acordos de parcelamento relativos a débitos acumulados entre 2017 e 2023, posteriormente ampliados para incluir faturas vencidas em 2025, reconhecendo expressamente a existência dos débitos.

5. Os valores elevados das faturas decorrem do inadimplemento acumulado e das parcelas dos acordos firmados e não cumpridos, e não de irregularidade técnica no hidrômetro ou erro de medição, inexistindo indícios concretos de abusividade.

6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência demonstrada em concreto, requisitos afastados pela confissão formal da dívida e pelos documentos apresentados.

7. A decisão agravada apreciou implicitamente a questão da inversão do ônus da prova ao concluir pela ausência de verossimilhança das alegações, inexistindo error in procedendo.

8. O perigo de dano deve ser atual e concreto, e não meramente hipotético, sendo indispensável prova da efetiva suspensão do fornecimento, a qual não foi produzida pelo agravante.

9. O princípio da continuidade do serviço público, embora aplicável às concessionárias (art. 22 do CDC) e relacionado à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), não é absoluto e não impede a interrupção do serviço por inadimplemento, desde que observadas as exigências legais.

10. A concessão judicial do restabelecimento do serviço, sem demonstração de irregularidade nas cobranças e diante de inadimplemento confessado e reiterado, compromete a isonomia entre usuários e o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII, 22 e 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2352171-50.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marco Pelegrini, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068475-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
GILMAR VENTURA MACIEL

e como Agravad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07